Tribunal: STF
Processo: HC 261395
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 993.504/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade. O agravante foi condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial foram legais, com base em fundada suspeita, e se as provas obtidas são lícitas.



    3. A possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a ausência de outros elementos que indiquem a condição de traficante.



    4. A legalidade do reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações antigas e a possibilidade de aplicação da forma privilegiada do crime de tráfico.



    III. Razões de decidir



    5. O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    6. A busca pessoal foi justificada pela fuga do agravante ao avistar a guarnição, enquanto segurava algo, configurando fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial.



    7. A busca domiciliar foi motivada pela constatação de flagrante delito, evidenciada pela apreensão de drogas durante a busca pessoal, atendendo ao requisito de fundadas razões.



    8. A desclassificação da conduta para uso pessoal demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus.



    9. A alteração da dosimetria da pena por meio de habeas corpus é possível apenas em casos de teratologia ou arbitrariedade, não se verificando ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes, não ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos para aplicação da teoria do direito ao esquecimento.



    10. Cabimento de alteração do regime prisional para o intermediário, a despeito da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a primariedade técnica do réu e a ausência de fundamentos concretos para o regime fechado.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão  da ordem, de ofício, para alterar o regime carcerário para o semiaberto.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há fundada suspeita e flagrante delito. 3. A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal demanda reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. 4. A alteração do regime prisional para o semiaberto é justificada pela primariedade do réu e ausência de fundamentos concretos para o regime fechado (doc. 10, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, para que



    a) Reconheça a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão de domicílio, e, consequentemente, absolva o paciente, ante a insuficiência probatória;



    b) Subsidiariamente, desclassifique a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;



    c) Subsidiariamente, afaste os maus antecedentes, aplicando o direito ao esquecimento e, como consequência, aplique o tráfico privilegiado ao paciente.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 23/4/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões suscitadas neste habeas corpus da seguinte foma:



    O agravo deve ser provido em parte.



    Assim foi, monocraticamente, negado conhecimento à ordem (fls. 592/598):



    [...]



    No caso dos autos, não há flagrante ilegalidade, em razão da existência de provas que firmaram a autoria do delito de tráfico de drogas, conforme fundamentado pelo acórdão de origem (fls. 27/34 - grifamos):



    Consoante apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu carregando algo nas mãos. Ele, ao avistar a guarnição policial, tentou evadir-se com sua bicicleta, mas foi perseguido e abordado. Submetido à busca pessoal, foi apreendido em seu poder dois tijolos de maconha, um aparelho celular e R$ 30,00 em dinheiro. Cientes de que o acusado é pessoa envolvida com o tráfico de drogas, os policiais foram até sua casa e, após autorizados por ele, realizaram buscas no imóvel e apreenderam outra porção de maconha, uma faca com resquícios de drogas, embalagens, uma balança de precisão e mais R$ 265,00 em dinheiro trocado. Assim, as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, notadamente a quantidade, e forma de acondicionamento das drogas, bem como o local e a movimentação, evidenciam que os entorpecentes eram destinados ao tráfico. [...] Portanto, a quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, em porções individuais, prontas para a comercialização, as circunstâncias da prisão, além de prévia informação indicando que o acusado fazia vendas de drogas por aplicativo e na residência dele, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte., com desclassificação para a forma do artigo 28 da Lei 11343/2006. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante. De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente, na polícia ou em Juízo, alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.



    Inviável a tese de desclassificação da conduta, uma vez que a Corte de origem concluiu pela existência de robusto conjunto probatório para comprovação da autoria da prática do delito de tráfico de drogas.



    [...]



    Ainda, conforme a jurisprudência assentada nesta Corte, o habeas corpus não é instrumento hábil para apreciar alegações de negativa de autoria, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    [...]



    De outro lado, no que concerne à exegese dada aos ventilados arts. 59, caput, e 64, I, ambos do CP, é pacífica a jurisprudência pátria, trilhada pela Suprema Corte, no bojo do RE n. 593.818/SC, bem como no RE n. 1.254.144/SP (Tema n. 150/STF) e, oportunamente, encampada por este Sodalício.



    Sobre a temática, ambas as Cortes de Sobreposição têm assentado que condenações definitivas atingidas pelo período depurador quinquenal, conquanto inaptas a gerar os efeitos da reincidência (sistema da temporariedade), não obstam a configuração dos maus antecedentes (sistema da perenidade), mas desde que sopesados – pelo prisma da proporcionalidade e adequação – eventual longevidade desarrazoada destas (superior ao lapso de "dez" anos) e ausência de pertinência temática/gravidade com o crime objeto da lide (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno – Sessão Virtual, julgado em 18/08/2020).



    Recentemente, o Pretório Excelso – ao ratificar a tese perfilhada no Tema n. 150/STF – decidiu



    que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razões de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do (RE n. 1.254.144/SP, AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno – Sessão Virtual de 14/04/2023 a 24/04/2023, grifamos).



    Em reforço argumentativo, a Suprema Corte – ao enfrentar essa questão (Tema 786/STF) – já sufragou que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados (STF, RE n. 1.010.606/RJ, Tribunal Pleno Sessão Virtual, julgado em 11/02/2021).



    Destarte, em arrefecimento ao subjacente sistema da "perpetuidade", esta Corte Uniformizadora tem propalado que:



    a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos (AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, grifamos).



    De igual sorte, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024, grifamos).



    No presente caso, contudo, da simples análise da folha de antecedentes criminais (fls. 59/62), observa-se que não houve extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em prazo superior a 10 anos, considerando que a data dos correntes fatos é 05 de setembro de 2024 e tendo em vista que nos autos 0001314-84.2010.8.26.0210 a pena foi cumprida ou julgada extinta em 19/02/2015 e nos autos n. 0003024-57.2001.8.26.0210 não há informações sobre o cumprimento ou extinção da pena.



    Depreende-se, portanto, que o habeas corpus não foi conhecido porque impetrado em substituição ao recurso próprio, o que, em conformidade com precedentes desta Corte, conduz à não admissão do writ:



    [...]



    Outrossim, em relação às alegações de ilicitude das provas que, caso comprovadas, conduziriam à concessão da ordem de ofício em conformidade com o mandamento do art. 647-A, do CPP, observou-se já terem sido afastadas no julgamento do HC n. 958.858/SP, assim declarado no acórdão que negou provimento ao respectivo agravo regimental, julgado por esta Sexta Turma em 21/05/2025:



    [...]



    Assim, indicando as circunstâncias fáticas a justa causa à abordagem e busca pessoal de Claudinei, já conhecido dos meios policiais pelo escuso comércio, em atenção da tentativa de se evadir ao notar a aproximação dos agentes enquanto segurava algo, já configurada dessa forma a situação de flagrância com a apreensão de 02 (dois) tijolos de maconha em seu poder, não se vislumbra irregularidade na entrada dos milicianos em sua residência como mero desdobramento da operação, destacando-se a natureza permanente do delito.



    [...]



    No tocante à pretendida desclassificação, devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias a conclusão quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos ao consumo de terceiros, destacadas a considerável quantidade e forma de acondicionamento – 18 (dezoito) porções com massa líquida total aproximada de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha –, bem como notícias dando conta do envolvimento de Claudinei no narcotráfico, não se vislumbrando em análise perfunctória, dessa forma, teratologia na condenação, tem-se que conclusão contrária, reconhecendo-se a mera condição de usuário do ora agravante, demandaria reexame de fatos e provas, o que não admitido na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Finalmente, possível alteração da dosimetria da pena por meio de habeas corpus somente em casos de teratologia ou arbitrariedade, não se verifica ilegalidade a ser sanada na exasperação da básica na fração de 1/6 (um sexto), visto que, além da quantidade de droga apreendida – circunstância respaldada pelo art. 42, da Lei em comento, e  não debatida pela Defesa  –, foram sopesados os maus antecedentes decorrentes da condenação definitiva nos autos da Ação Penal n.  0001314-84.2010.8.26.0210, em que a punibilidade foi declarada extinta em 19/02/2015.



    No ponto, vale observar que, apesar de não ultrapassados por menos de 06 (seis) meses os  10 (dez) anos  entre o integral cumprimento da pena anterior e a prática do presente delito em 05/09/2024, prazo definido por esta Corte à aplicação do direito ao esquecimento, não cabe maior relativização à teoria de natureza excepcional, per si, ao possibilitar a desconsideração de condenações deveras antigas, situação não prevista em lei.



    Não bastasse, à negativa da forma privilegiada do tráfico, os Desembargadores não destacaram somente os antecedentes de Claudinei, mas também o fato (fl. 35) de ele já ser conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas segundo relatos dos policiais, que inclusive justificou sua abordagem (...).



    E, repise-se, inadmitindo o habeas corpus análise das provas dos autos, não se mostra possível alteração do decisum neste ponto.



    Imperiosa, todavia, concessão de ofício da ordem para alterar o regime prisional, não prosperando a fundamentação do acórdão (fl. 35):



    Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo este o mais adequado ao caso, em face dos maus antecedentes do réu e em razão da periculosidade daqueles que cometem o delito tráfico, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica. Outrossim, o tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, equiparado a hediondo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes. No presente caso, o regime inicial fechado é o que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da elevada periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, realizando o comércio espúrio, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica, de modo concreto, não sendo recomendável a adoção de regime prisional mais brando.



    De fato, tratando-se de réu tecnicamente primário, com maus antecedentes decorrentes de condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, praticado no ano de 2010, enquanto as demais condenações versam acerca das infrações cometidas em 2001 com punibilidade declarada extinta há mais tempo, o regime fechado não se justifica pela gravidade abstrata do delito ou da consequência inerente ao tipo penal, mostrando-se proporcional e adequado o intermediário.



    [...]



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo para, mantido o não conhecimento do habeas corpus, conceder a ordem, de ofício, para alterar o regime carcerário para o semiaberto (doc. 10 — grifei).



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator